Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-54.1999.8.05.0266
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000016-54.1999.8.05.0266

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES PAES DA CUNHA

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM FEITO EXECUTIVO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, EM VALOR IRRISÓRIO, ENTRE MÃE E FILHA, DEPOIS DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA E LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA DE IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face de instituição financeira, visando desconstituir penhora sobre imóvel rural adquirido da filha, em meio a execução movida contra esta. A sentença reconheceu fraude à execução e declarou nula a transferência do bem, com manutenção da penhora e dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve fraude à execução na alienação de imóvel rural realizada entre mãe e filha após a constrição judicial, sendo a venda por valor ínfimo e em contexto de execução com potencial de insolvência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da fraude à execução independe do registro da penhora quando comprovada a má-fé do adquirente, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ e em julgamento sob rito dos repetitivos (REsp nº 956.943/PR).

A alienação ocorreu após a lavratura da penhora e entre familiares diretos (mãe e filha), conforme documentos de ID 82511490, o que é elemento indicativo de má-fé e presunção relativa de fraude.

O valor da transação — R$ 250,00 por um imóvel de 87,1 hectares — revela-se irrisório e incompatível com o valor de mercado, evidenciando simulação negocial.

A Apelante não comprovou o pagamento efetivo do valor pactuado, tampouco demonstrou desconhecimento da execução em curso, corroborando a tese de ocultação patrimonial.

Jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução em hipóteses semelhantes, ainda que ausente registro da penhora, quando demonstrada a má-fé e o intuito de fraudar credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 593, II; STJ, Súmula 375.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 956.943/PR, Corte Especial, Relª. Minª. Nancy Andrighi – Rel. p/ Acórdão Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01.12.2014; TJDF, Ap. Cív. 0713682-40.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 15.02.2023; TJPR, Ap. Cív. 0021833-55.2020.8.16.0001, Rel. substituto Luciano Campos de Albuquerque, j. 31.05.2023; TJMG, AC 1.0177.14.001373-7/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000016-54.1999.8.05.0266, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES PAES DA CUNHA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Embargante, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239